Tribunal: TJMT
Processo: 1016666-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016666-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANIRALDO VELASCO RIBEIRO - CPF: 859.557.101-59 (PACIENTE), 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANIRALDO VELASCO RIBEIRO - CPF: 859.557.101-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. V. - CPF: 046.013.411-67 (VÍTIMA), CHRISTOPHER CAVALHEIRO VELASCO - CPF: 027.630.781-09 (VÍTIMA), E. C. V. - CPF: 084.886.311-97 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –

ABANDONO MATERIAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –

ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – POSSIBILIDADE DE INSTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARESTO DO TJMT - DENÚNCIA LASTREADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS –

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA - JULGADO DO TJMT – PERSECUÇÃO PENAL EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – ENTENDIMENTO DO STJ – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO
HABEAS CORPUS
– MOTIVOS NÃO EVIDENCIADOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000).

“
É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 4. Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa
” (STJ, RHC no 61.860/RJ).

O trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus,
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016666-13.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. RICARDO MORARI PEREIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ANIRALDO VELASCO RIBEIRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANIRALDO VELASCO RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 0017200-15.2018.8.11.0064), que “rejeitou” a inépcia da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento pelo cometimento, em tese, de abandono material - art. 244 do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta inexistência de justa causa para prosseguimento da ação penal porque “
a denúncia narra o inadimplemento, diz que foi sem justa causa, mas, não expõem os elementos que permitem chegar a essa conclusão
”.

Requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal (ID 140182651), com documentos (ID 140182652/ID 140182655).

O pedido liminar foi indeferido (ID 140561176).

O Juízo singular prestou informações

(ID 143837194).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADO PELA PRATICA DO CRIME DE ABANDONO MATERIAL – (ART. 244 DO CÓDIGO PENAL) -

PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. - INVIABILIDADE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, COMO É DE CONHECIMENTO GERAL, SOMENTE É POSSIVEL NA ESTREITA VIA DO “HABEAS CORPUS” QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DE INÉPCIA DA DENUNCIA, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, OU QUANDO SE CONSTATAR O ADVENTO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. TAMBÉM É POSSÍVEL ENCERRAR PREMATURAMENTE O PROCESSO QUANDO NÃO HOUVER PROVA DA MATERIALIDADE OU INDICIOS MINIMOS DE AUTORIA. PARA ALÉM DA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA, AS CORTES SUPERIORES AINDA APONTAM QUE A CAUSA APTA A ENSEJAR O TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL DEVE SER CONSTATÁVEL DE PLANO, SEM QUE SEJA NECESSÁRIO O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA E OU ENTÃO A PRODUÇÃO DE PROVAS, AMBAS VEDADAS NA VIA ESTREITA DO “HABEAS CORPUS”. NO CASO EM TELA, EM UMA ANÁLISE SUPERFICIAL DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS, É POSSÍVEL CONSTATAR A PRESENÇA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES TANTO DA EXISTÊNCIA DO CRIME QUANTO DA AUTORIA DO PACIENTE, O QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DA JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA INICIAL INCOATIVA, NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE QUE SE POSSA CONSTATAR DE PLANO E QUE POSSA AUTORIZAR O TRANCAMENTO EXCEPCIONAL DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA FALTA DE JUSTA CAUSA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 144090161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“[...]
entre os meses de junho a outubro do ano de 2018, com consciência e vontade, sem justa causa, deixou de prover a subsistência dos filhos K.C.V, R.C.V. e E.C.V, menores de 18 anos e não proporcionou a eles os recursos necessários para subsistência ao deixar de pagar pensão alimentícia judicialmente fixada, conforme BOPJC 2018.310763, cópia da decisão judicial proferida na ação de alimentos, cópia dos extratos bancários e declarações vitimárias e testemunhais.

Consta que o denunciado e Andreia Nunes Cavalheiro foram conviventes, tiveram três filhos e se separaram. Em 04/11/2016 foi proferida decisão judicial impondo ao denunciado a obrigação de pagar alimentos provisórios em favor dos filhos menores no valor de R$ 1.200,00.

Ciente da obrigação alimentar, da condição especial do filho C.C.V, diagnosticado com autismo e síndrome Down e com condições financeiras o denunciado não efetuou o pagamento regular da pensão alimentícia, sendo necessário que a avó materna e a tia paterna enviassem recursos para a genitora das crianças para as necessidades básicas.

A genitora das vítimas foi na DEDM e registrou o boletim de ocorrência. Interrogado, o denunciado negou parcialmente os fatos.

O Ministério Público denuncia Aniraldo Velasco Ribeiro como incurso nos arts. 71 e 244 do CP
[...].
”
(Augusto Cezar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 140182652- fls. 6/7)

Em 24.5.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (ID 140182654 – fls. 21/22).

A citação do paciente foi efetivada em 13.9.2021, consoante certidão subscrita por Suelma Inácio de Jesus, oficial de justiça (ID 140182654 – fls. 49).

Em 12.1.2022, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação, oportunidade em que alegou a inépcia da denúncia e requereu sua rejeição, nos termos do art. 395, I, do CPP (ID 140182655 – fls. 6/9).

Em 5.5.2022, a juíza da causa indeferiu o pleito e designou audiência de instrução para 26.1.2023 nos seguintes termos:

“
Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifica-se que os argumentos da defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão recebeu a denúncia sem qualquer ressalva, a duas porque para a propositura da ação penal são suficientes apenas indícios de autoria e da existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando da sentença.

Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, rejeito as alegações arguidas pela defesa, pois a denúncia é apta e suficiente para instaurar a persecução penal.

Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo e de espaço.

Assim sendo, havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na denúncia, há justa causa para a instauração da ação penal, não havendo que se falar em absolvição sumária, tampouco ausência de justa causa para a ação penal.

Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 26.01.2023, às 15h
. [...].” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 140182655 – fls. 14/16)

Pois bem.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

No caso, os depoimentos das vítimas [filhos do paciente], alinhados aos demais elementos de convicção angariados até o momento, fornecem indícios suficientes da autoria para a persecução penal, de modo que inexiste “
qualquer ilegalidade que se possa constatar de plano e que possa autorizar o trancamento excepcional da ação penal em razão da inépcia da denúncia, ou da falta de justa causa
”, como bem observado pela i. PGJ (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 144090161).

Aplica-se orientação do c. STJ:

“É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. [...] Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”
(RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015)

Não bastasse, o trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus,
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Nesse quadro, a ação penal deve ser julgada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022